Tribunal: TJES
Processo: 5007175-40.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007175-40.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE PIOL CARON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA REGISTRADA COM VALOR EXORBITANTE. DIVERGÊNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EMITIDA SEM O REGISTRO DE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA PELO SISTEMA FOTOVOLTAICO (ENERGIA SOLAR). EQUÍVOCO NO FATURAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO COBRADO. PROTESTO
INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007175-40.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ANDRE PIOL CARON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
regularidade da leitura realizada na unidade consumidora do recorrido;
d)
que o faturamento ocorreu de acordo com o real consumo registrado;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Na situação em exame, verifico que restou devidamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC), notadamente que a fatura de energia elétrica com vencimento em julho/2023 (referente ao período de consumo de 23/06/2023 a 22/07/2023), foi emitida com valor exorbitante (R$ 4.161,59), destoante da média de consumo daquela unidade consumidora.

Pela análise de todo acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a concessionária recorrente não promoveu o creditamento, na indigitada fatura, da energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico instalado na propriedade rural do recorrido, ocasionando a cobrança de um valor exorbitante, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a inexistência do débito cobrado na fatura em comento.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] pelo conjunto probatório é notória a diferença na cobrança das faturas de energia elétrica após a instalação do sistema fotovoltaico (ocorrida em 22 de maio de 2023), sendo forçoso reconhecer que a variação considerável do consumo indicado na cobrança de julho de 2023 está relacionada a equívoco no faturamento”
(
sic
– ID 9088703, negritei).

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a parte recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola, em muito, o mero aborrecimento, pois, além de ter sido cobrado por débito indevido, foi surpreendido com o protesto de seu nome, o que configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)